Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-05.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. Sentença que reconheceu abusividade na negativa de reembolso. Insurgência da operadora de saúde. Reforma impertinente. Validade dos limites contratuais e suficiência da rede credenciada afastadas diante de cláusula obscura e redução unilateral dos reembolsos, violando o dever de informação e boa-fé objetiva. Alegações genéricas de fraude não comprovadas, sendo abusiva a

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. Sentença que reconheceu abusividade na negativa de reembolso. Insurgência da operadora de saúde. Reforma impertinente. Validade dos limites contratuais e suficiência da rede credenciada afastadas diante de cláusula obscura e redução unilateral dos reembolsos, violando o dever de informação e boa-fé objetiva. Alegações genéricas de fraude não comprovadas, sendo abusiva a negativa de reembolso sem análise individualizada. Apelo dos patronos acerca dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Base de cálculo que deve ser o proveito econômico obtido, incluindo os reembolsos que foram realizados durante o processo, após a concessão da medida liminar e seu cumprimento provisório. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DOS PATRONOS.